Tribunal: TJDFT
Processo: 0711096-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0711096-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LAUREMAR DANTAS BARBOSA IMPETRANTE: LEONARDO ROMEIRO BEZERRA, LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES, YASMIN COSTA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LAUREMAR DANTAS BARBOSA, contra ato coator proferido pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Brasília, que recebeu a denúncia em desfavor da paciente, acusada do crime previsto no art. 89 da Lei no 8.666/1993 (Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade). Sustentam os impetrantes que não pretendem adentrar no mérito, mas apenas questionar matéria estritamente processual, a fim de obter o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia. Dizem que o Ministério Público formulou denúncia em desfavor de 28 acusados, pela prática dos crimes de organização criminosa, peculato-furto, lavagem de dinheiro e crimes licitatórios e a paciente foi denunciada exclusivamente pelo crime previsto no art. 89 da Lei no 8.666/1993, em razão de ter realizado a contratação de empresa, mediante dispensa de licitação fundada no critério de preço máximo (R$ 15.000,00) na qualidade de Diretora de Obras da Administração Regional do Cruzeiro. Explicam que a denúncia informa que a paciente não teria realizado planilha orçamentária, mas que realizou três cotações com as empresas denunciadas, nos valores que informam e, considerando que o preço mínimo apresentado na cotação (R$ 14.800,00) não ultrapassava o valor de R$ 15.000,00, ela e a Comissão de Permanente de Licitação optaram pela dispensa de licitação. Asseveram igualmente que os ilícitos ocorreram no âmbito do Processo Administrativo no 139.000.215/2012, que o Ministério Público deixou de juntar aos autos, não havendo prova da materialidade, pois juntou o Processo Administrativo no 139.000.215/2013 e, mesmo diante do erro grosseiro, a autoridade coatora recebeu a denúncia. Dizem que, embora a peça inaugural tenha 102 laudas, não há uma só linha que aponte no que consistiu o dolo específico da paciente, bem como não indicou qual prejuízo teria causado ao erário, o que enseja trancamento da ação penal por inépcia da peça inaugural e ausência de justa causa, uma vez que não narra como a acusada contribuiu para a prática do crime nem demonstra a correspondência entre suas condutas e as dos demais agentes. Não há na exordial menção à ocorrência de danos aos cofres públicos decorrente da dispensa de licitação. Requerem o deferimento da liminar, a fim de que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos da decisão que recebeu a denúncia contra a paciente e, no mérito, a concessão da ordem para que seja reconhecida a inépcia da inicial, com o consequente trancamento da ação penal em relação ao crime de dispensa indevida de licitação (ID 15876828). A inicial veio acompanhada de documentos. Os autos foram remetidos para a e. Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, a qual determinou a redistribuição do feito pela prevenção indicada na certidão de ID 15893305. É o relatório. Decido. Alegam os impetrantes, em síntese, que não há justa causa para a ação penal e a denúncia é inepta, pois não houve demonstração de dolo específico da paciente de causar danos, nem informação a respeito do dano causado ao erário. Dizem também que foi juntado processo administrativo diverso. No entanto, tenho que não lhes assiste razão. Inicialmente, cumpre esclarecer que, como se sabe, o trancamento da ação penal, via habeas corpus, somente é permitido em casos excepcionais, “justamente para não ocorrer um indevido cerceamento da atividade acusatória do Estado ou do Ofendido” (Código de Processo Penal Comentado, Guilherme de Souza Nucci, 10a ed., revista e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, pág. 763). Ademais, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admitida, tão somente, quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, ou, ainda, quando for patente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria. Verifica-se que a paciente foi denunciada nas penas do art. 89 da Lei no 8.666/1993 (dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade). A denúncia é extensa, foi recebida em 01/02/2019 (ID 15876842) e, em relação ao processo no 139.000.215/2012, expõe que se tratou de contratação direta por dispensa de licitação, com base no recolhimento prévio entre as propostas das empresas La Dart (acusado Márcio Hélio), Multiwork Construtora (acusado Glênio) e Terraplena Engenharia (Acusado Eduardo), para escolher a empresa a ser contratada e justificar o preço, da qual Terraplena Engenharia saiu vencedora. A peça inaugural descreve o objetivo da contratação, apresenta planilha e relata a conduta da paciente, nos seguintes termos: “Esse projeto básico foi elaborado, no dia 13/07/2012, pela denunciada Lauremar Gomes Dantas (doravante referida apenas como Lauremar), na época, Diretora de Obras da Administração Regional do Cruzeiro. Lauremar indicou, para esse serviço, o valor de R$ 15.0000,00, sem base em qualquer planilha orçamentária ou pesquisa ainda que informal. Com efeito, esse valor foi escolhido por Lauremar, de forma livre e consciente, tão somente porque era o valor máximo que admite a dispensa de licitação nos termos do art. 24, II, da Lei 8.666/93. Ou seja, Lauremar especificou esse valor tão somente para tornar possível a contratação direta no âmbito desse procedimento, dispensando licitação fora das hipóteses legais e sem observar as formalidades legais necessárias para tanto. Nesse contexto, foram obtidas 03 cotações de preços referentes tão-somente junto às seguintes empresas (fl. 30 do procedimento administrativo) e colacionadas aos autos no dia 01/08/2012 (fl. 29 do procedimento administrativo). Terraplena Engenharia, no valor de R$ 14.800,00, subscrita pelo acusado Eduardo (fl. 32 do procedimento administrativo); La Dart, no valor de R$ 18.000,00 subscrita pelo acusado Márcio Hélio (fls. 33 do procedimento administrativo); e Multiwork Construtora, no valor de R$ 16.200,00, subscrita pelo acusado Glênio (fl. 34 do procedimento administrativo). Assim, somente a proposta da Terraplena Engenharia estava abaixo do custo estimado, do Projeto Básico, para o serviço, qual seja, R$ 15.000,00 (fl. 05 do procedimento administrativo). As demais propostas foram apresentadas para perder. A partir dessas propostas, a Comissão Permanente de Licitação declarou vencedora a empresa Terraplena Engenharia (do acusado Eduardo), da disputa para a “dispensa de licitação” (fl. 39). Observe-se que, para essa contratação, não foi observada qualquer modalidade de licitação, nem mesmo a modalidade convite, sob o argumento de que era o caso de dispensa de licitação, em razão do valor do contrato, o que atrairia a incidência do art. 24, I, da Lei 8.666/1993. Assim, as propostas recolhidas serviriam apenas a título de justificativa a de preço, a fim de satisfazer o art. 26, parágrafo único, III, da Lei 8.666/1993 (fls. 42-46 do procedimento administrativo). Como se viu, as empresas Terraplena Engenharia, La Dart e Multwork Construtora, bem como seus representantes Eduardo, Márcio Hélio e Glênio, integravam uma mesma organização criminosa, liderada por Márcio Hélio. Nesse contexto, mostra-se evidente o conluio, livre e consciente, entre os integrantes da organização criminosa e o acusado (sic) Lauremar. De início, Lauremar elaborou um projeto básico que tornou possível a dispensa da licitação, e depois Eduardo, Márcio Hélio e Glênio apresentaram as suas propostas, tanto para justificar o preço apresentado por Lauremar e satisfazer a exigência do art. 26, parágrafo único, III, da Lei 8.666/93, quanto para conduzir à escolha da Terraplena Engenharia, como a empresa a ser contratada para o serviço. Na decisão de fl. 79 do procedimento administrativo, datada de 18/10/2012, o denunciado (sic) Lauremar modificou unilateralmente o contrato, para retirar os projetos referentes ao “Calçadão da Avenida das Mangueiras” e à “Ciclovia do Cruzeiro”, e incluir os projetos relativo à “Pavimentação entre blocos SRES QD 04 – processo 139.000.045/2012” e à “Urbanização da praça SHCE 1.505 (em frente ao terminal de ônibus) – processo 139.000.127/2012” (fl. 79 do procedimento administrativo). Surpreendentemente, nesse mesmo dia, na sua qualidade como executor do contrato (fl. 81 do procedimento administrativo), Lauremar atestou a entrega de todos os respectivos serviços (fl. 80 do procedimento administrativo). Em razão desse atesto, o Governo do Distrito Federal efetuou o pagamento de R$ 14.082,00 (fl. 94 do procedimento administrativo e fl. 226 do IP). Ante o exposto, o acusado (sic) Lauremar, com o auxílio e em unidade de desígnios com Márcio Hélio, Glênio e Eduardo, valendo-se da sua condição de funcionário público, deixou de observar as formalidades pertinentes à dispensa de licitação, bem como deu casa à dispensa de licitação fora das causas previstas em lei, e, dessa forma, praticaram o crime do art. 89 da Lei 8.666/1993, do que resultou o pagamento de R$ 14.082,00 para a Terraplena Engenharia” (ID 15876841). De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal, “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”. Assim, tem-se que ela deve ser analisada de acordo com os requisitos anteriormente mencionados. Da leitura do trecho específico acima transcrito, observa-se que a exordial narrou o fato com suas circunstâncias de forma objetiva, clara e pormenorizada, descrevendo a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, bem como individualizou a conduta imputada à paciente. Embora não tenha registrado a expressão “dolo específico”, de sua leitura verifica-se que ela aponta as condutas praticadas pela paciente e expõe a intenção dela e dos denunciados mencionados, beneficiando a empresa de um deles, com o objetivo de fraudar a licitação, causando prejuízo ao erário. Analisar mais do que isso necessitaria de averiguação de outras provas, o que não se pode fazer por meio da via estreita do habeas corpus. Registre-se que, dos julgados juntados pelos impetrantes, um deles se trata de apelação criminal, e, portanto, adentrou-se ao mérito e o outro é agravo regimental em habeas corpus, mas a situação mostra-se diversa, porque nele a acusada só detinha competência para emitir parecer técnico sobre a inexigibilidade da licitação, o que não se coaduna com o caso dos autos, em que a paciente era a diretora de obras, responsável, portanto, pela aprovação de obras. Portanto, presentes os requisitos descritos no art. 41 do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de inépcia da denúncia, como pretendem os impetrantes, não havendo nulidade ou ilegalidade da decisão impugnada. No que concerne à alegação de ausência de prova da materialidade, devido a ter sido juntado processo diverso nos autos, tenho que o processo juntado pelos impetrantes (Processo Administrativo no 139.000.2015/2013 – ID 15880255) registra valores diferentes e empresa diversa para a realização de obra na Quadra 10 do Cruzeiro Velho, a DAS Engenharia, pois constitui uma das obras a serem realizadas, consoante processo mencionado na denúncia (Processo no 139.000.215/2012), segundo a qual o projeto básico estabelece que o objetivo da licitação é a “contratação de empresas para prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, para elaboração de Projetos Básicos, Planilhas Orçamentárias e Cronogramas Físico-Financeiros para a Administração Regional do Cruzeiro – RA XI”. Entretanto, importante anotar que referido processo constitui apenas mais uma prova nos autos, não havendo que se cogitar em ausência de prova patente da materialidade, quando há inquérito policial e outras provas juntadas, devendo se aguardar as informações da autoridade coatora. Ademais, não houve audiência de instrução (andamento do Processo no 2014.01.1.171461-8 e PJE no 0043267-62.2014.8.07.0001), e ainda se mostra possível a juntada de outras provas e documentos. Desse modo, a descrição constante da peça inaugural permite que a paciente responda pelo tipo penal que lhe é imputado, possibilitando-lhe o exercício de sua defesa, consoante os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não se mostrando possível a suspensão dos efeitos da decisão que recebeu a denúncia em seu desfavor. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de maio de 2020 12:47:06. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator